Tribunal: TJDFT
Processo: 0705221-67.2018.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0705221-67.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REJANE ANTONIA DA SILVEIRA AGAPITO REPRESENTANTE LEGAL: NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS - UNICEUB APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O Recebo o recurso de apelação de REJANE ANTONIA DA SILVEIRA AGAPITO (Id. 20594740) uma vez que se encontram presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, o que faço no duplo efeito. Sem preparo em face da gratuidade de justiça deferida na origem. Contrarrazões apresentadas (Id. 20594745). Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos. Brasília, 22 de outubro de 2020 11:55:10. Desembargador Gilberto Pereira Relator